Tribunal: TJDFT
Processo: 0703556-48.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703556-48.2020.8.07.0017 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 09 RECORRIDO: GARRA PROTEÇÃO PATRIMONIAL EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. CONTRATO DE VENDA DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. CONTRATANTE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PAGAMENTO. CÁRTULAS DE CHEQUE. EMISSÃO. DEVOLUÇÃO PELO BANCO SACADO SOB OS MOTIVOS 21 (CHEQUE SUSTADO OU REVOGADO) E 22 (DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA). CÁRTULAS EMITIDAS EM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO RECONHECIDA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS. ALEGAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. NULIDADE DOS TÍTULOS. ALEGAÇÃO. VINCULAÇÃO AO CONTRATO. OBRIGAÇÃO. REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. FATOS EXTINTIVOS E/OU MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373, II). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INVEROSSIMILHANÇA DO DEFENDIDO. APELO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA. 1. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses. 2. Celebrado contrato de prestação de serviços e fornecimento de materiais e sobejando provas de que a prestação fora implementada pela contratada, que, a seu turno, não fora contemplada com o pagamento do preço integral convencionado, sobejando parcelas dele originárias estampadas em cártulas de cheque desguarnecidas de exigibilidade, porquanto devolvidas pelo banco sacado, o emitente/contratante, invocando como lastro da pretensão absolutória a exceção de contrato não cumprido, atrai para si o ônus de lastrear a inadimplência que imprecara, emergindo da ausência de comprovação do que ventilara a constatação de que não evidenciara a subsistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado em seu desfavor, devendo a pretensão de cobrança ser acolhida, com a consequente condenação do contratante ao pagamento da contraprestação avençada (CPC, art. 373, I e II). 3. Aparelhada a pretensão de cobrança com o instrumento negocial celebrado entre as partes e com cártulas de cheque vinculadas ao negócio e através das quais deveriam ser realizado parte do pagamento do preço avençado, conquanto devolvidas pelo banco sacado pelos motivos 21 – cheque sustado ou revogado – e 22 – divergência ou insuficiência de assinatura -, não evidenciando o contratante/emitente que a prestação ajustada não lhe teria sido destinada ou executada de forma imperfeita nem que pagara integralmente o preço convencionado, a devolução dos títulos é insuficiente para que seja alforriado da obrigação de resgatar o preço ainda não quitado por não induzir presunção de descumprimento do contratado. 4. Provido o recurso, a resolução determina a inversão do ônus de sucumbência originalmente estabelecido e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 5. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 6. Recurso conhecido e provido. Unânime. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “Nos termos do entendimento desta Corte, os recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c", do permissivo constitucional exigem a indicação do dispositivo legal vulnerado ou ao qual foi atribuída interpretação divergente. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF. Precedentes.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1771425/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea ‘a’. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. Precedente: REsp. n. 1.116.473/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02.02.2012.” (AgInt no REsp 1958451/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017